Tribunal: TJES
Processo: 0000287-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000287-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: POLIANA MARIA PEREIRA

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que, nos autos da ação penal, não analisou pedido de prisão domiciliar. A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e teve a prisão preventiva decretada. A defesa sustentou que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos e que o delito não envolveu violência ou grave ameaça, requerendo a concessão da prisão domiciliar.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva deve ser excepcional e somente aplicada quando as medidas cautelares diversas se mostrarem inadequadas, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. A paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos, conforme certidões anexadas aos autos, fazendo jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

5. O crime imputado (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não foi cometido mediante violência ou grave ameaça nem contra descendentes, não se enquadrando nas hipóteses de exceção previstas pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo nº 143.641/SP.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, para a concessão da prisão domiciliar, basta a prova da condição de mãe de menor de 12 anos, sem necessidade de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

7. Não há nos autos circunstâncias excepcionais que justifiquem a denegação do benefício, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares.

Tese de julgamento:

1. A mãe de filhos menores de 12 anos tem direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou nos casos excepcionalíssimos.

2. A comprovação da maternidade de filhos menores de 12 anos é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sem necessidade de demonstrar a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 318-A. ECA, art. 2º. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 726.534/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 06.12.2022; STJ, AgRg-RHC nº 197.948/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0000287-90.2025.8.08.0000

PACIENTE: POLIANA MARIA PEREIRA

AUT. COATORA: JUÍZO
DA
2ª VARA DE IÚNA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
POLIANA MARIA PEREIRA
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Iúna/ES, que, nos autos da Ação Penal, deixou de analisar o pedido de prisão domiciliar.

Sustenta o impetrante (ID 12504172), em síntese, que
(i)
a denunciada não responde por crime violento nem praticado contra o próprio filho e é mãe de 4 (quatro) crianças, sendo 3 (três) menores de 12 (doze) anos; e
(ii)
não houve alusão à prática do tráfico na presença ou por meio da criança.

Por tais motivos, pleiteou, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
deferido
mediante decisão proferida em Plantão Judiciário pela E. Des.ª Marianne Júdice de Mattos (ID 12504181), oportunidade em que fora substituída a prisão preventiva pela domiciliar, fixando-se as seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento periódico em juízo, no próximo dia útil para informar seu endereço residencial atualizado, assim como, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;

b) proibição de manter qualquer tipo de contato (seja presencial ou por qualquer meio de comunicação) com a pessoa de Rosimere Luciana de Paula, e;

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, visto que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12598917, pela
denegação

da ordem
.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese
(ultima ratio)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Na hipótese, a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06. A propósito, consta da exordial acusatória (ID 12173769):

“No dia 01 de fevereiro de 2025, por volta das 23h01min, na Rua Miguel Luciano, bairro Pito, neste município de Iúna/ES, as denunciadas Poliana Maria Pereira e Rosemeri Luciana Horacio de Paula, em associação para o fim de praticar o tráfico de drogas, foram flagradas mantendo em depósito e expondo à venda, substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, durante patrulhamento tático na cidade de Iúna, foi recebida denúncia anônima, informando que a denunciada Rosemeri Luciana Horacio de Paula estava realizando tráfico de entorpecentes em sua residência, em companhia da denunciada Poliana Maria Pereira, que, segundo a denúncia, armazenava drogas em sua própria residência, localizada nas proximidades.

Diante disso, a equipe policial se deslocou até o local indicado e se posicionou de maneira estratégica para acompanhar a movimentação nas residências mencionadas.

Durante o monitoramento, foi possível flagrar o momento em que José Alan Cruz da Silva dirigiuse à residência de Poliana e realizou contato com ela na varanda da frente da residência. A denunciada Poliana entregou a José Alan um embrulho e, em troca, recebeu dinheiro.

Posteriormente, a equipe policial que estava posicionada abordou José Alan na via pública, encontrando em sua posse duas pedras de substância análoga a “crack”, tendo ele relatado que havia adquirido a droga na residência de Rosemeri.

Diante do flagrante, a equipe policial ingressou na residência da denunciada Rosimeri, onde se encontrava Poliana na varanda e Rosemeri no interior de seu quarto. Ao serem questionadas sobre a existência de drogas no local, Rosemeri negou a presença de entorpecentes em sua casa.

Para confirmar a veracidade das alegações, foram realizadas buscas no local, sendo localizado no armário da residência, dentro de um copo, 20 (vinte) pedras de substância análoga a “crack”. Além disso, em uma mochila encontrada na sala, foi apreendida uma porção de substância análoga a “crack”, pesando 50 (cinquenta gramas) e uma porção de substância análoga à “cocaína” pesando 25 (vinte e cinco) gramas. Também foi encontrado um recipiente contendo cafeína, substância frequentemente utilizada por traficantes para misturar com o crack ou a cocaína.

Na data dos fatos, Poliana confirmou que guardava drogas em sua residência, especificamente em seu guarda-roupa. Por esse motivo, a equipe policial se deslocou até o local e apreendeu 68 (sessenta e oito) pedras de substância análoga a “crack”, já embaladas e prontas para a venda.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU nº 57088071, termo de declaração das testemunhas policiais, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, em consonância com os demais elementos de informação contidos nos autos. (...)”

Em sede de audiência de custódia (pp. 80/82, ID 62480530), o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando o seguinte:

“(...) Conforme consta no APFD, durante patrulhamento a guarnição policial recebeu informações de um indivíduo que não quis se identificar, por medo de represálias, dando conta de que uma mulher de nome Rose estaria realizando o tráfico de entorpecentes em sua residência juntamente com outra mulher de nome Poliana. Diante disso, a guarnição prosseguiu ao endereço indicado, local onde passou a acompanhar a movimentação na residência, sendo possível flagrar o momento em que José Alan se dirigiu ao local, fez contato com Poliana que entregou ao mesmo um embrulho recebendo uma quantia em dinheiro em troca. Em ato contínuo, José Alan foi abordado e com o mesmo foram localizadas 02 pedras de crack, tendo relatado que comprou o entorpecente na casa de Rose. Considerando a situação flagrancial, a guarnição adentrou na residência, sendo possível localizar ambas as autuadas e em uma mochila: 20 pedras de crack, 01 porção de crack pesando 50 gramas (que renderia 300 pedras), uma porção de cocaína pesando 25 gramas. Por fim, ainda foi possível localizar mais 68 pedras de crack em um guarda-roupa. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: (...) Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que as autuadas realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade das autuadas, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DAS AUTUADAS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”
(Grifei)

Quanto ao pedido de substituição pela prisão domiciliar, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECRIAD
1
, gestantes e puérperas, prevendo três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Posteriormente, a Lei nº 13.769/2018 incluiu o artigo 318-A, positivando o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à
mulher gestante ou que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

No caso em comento, vislumbra-se que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos de idade, conforme certidões de nascimento anexadas (pp. 29/31, ID 12504177).

E consoante consta dos autos, o delito (suposto envolvimento em tráfico de drogas e associação ao tráfico) não configura como violento ou exercido com grave ameaça, tampouco foi cometido contra seus filhos ou dependentes.

Nada obstante, não se trata, na hipótese, de crime cometido na própria residência da paciente, situação que colocaria em risco os próprios menores às circunstâncias nocivas inerentes à narcotraficância. Ao revés, os fatos descritos foram executados, em tese, na residência da corré Rosemeri Luciana Horacio de Paula.

Vale registrar, neste ponto, que não constatei na hipótese dos autos, nenhuma ilegalidade em relação à decretação da medida corporal, uma vez que estão presentes os requisitos para a segregação cautelar, em especial a gravidade concreta da conduta, consistente na suposta prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

No entanto, levando em consideração que a paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade, entendo que a concessão da prisão domiciliar prestigia o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tomado no
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, cujo teor veio expresso no Informativo nº 891/STF, do qual transcrevo a seguir:

“A Segunda Turma, por maioria, concedeu a ordem em "habeas corpus" coletivo, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade.
Determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (1) – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA
(2) e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.
Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe.
Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. (...)”

(HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 20.2.2018) (Grifei)

Em alinhamento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a Corte Cidadã já decidiu que, “
para haver a substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de gestante ou de mãe de menores de 12 anos de idade, nenhum requisito é legalmente exigido além da prova dessa condição
” (AgRg no HC n. 726.534/MS, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Ainda neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão que deu provimento ao recurso em habeas corpus, substituindo a prisão preventiva da agravada por prisão domiciliar.
2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é substituir a prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, salvo em casos de crimes com violência ou grave ameaça, ou em situações excepcionalíssimas. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, basta a prova da condição de mãe de menor de 12 anos, sem necessidade de comprovar a imprescindibilidade dos cuidados maternos.
4. No caso, não foram apresentadas circunstâncias que justificassem a denegação do benefício, sendo cabível a prisão domiciliar para assegurar a proteção à infância. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-RHC 197.948; Proc. 2024/0170130-3; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 12/03/2025) (Grifei)

Assim, considerando que o crime praticado não envolveu violência ou grave ameaça, bem como não foi praticado contra os próprios filhos e não foi apresentada situação excepcional a impedir a concessão do benefício, é cabível a prisão domiciliar.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada para substituir a prisão preventiva da paciente
POLIANA MARIA PEREIRA
em prisão domiciliar, fixando-se as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, quais sejam:
(I)
comparecimento periódico em juízo, no próximo dia útil para informar seu endereço residencial atualizado, assim como, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;
(II)
proibição de manter qualquer tipo de contato (seja presencial ou por qualquer meio de comunicação) com a pessoa de Rosimere Luciana de Paula;
(
III
)
proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial; e
(IV)
monitoração eletrônica.

Registro, por fim, que nada obsta o Juiz natural da causa, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva da paciente, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a presente ordem.